Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DECISÃO Não tendo sido apresentada manifestação pela executada, nos termos do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora (id. 20675208), sem necessidade de lavratura de termo. Considerando a penhora parcial do débito, em prosseguimento, defiro o pedido de consulta pelo RENAJUD de eventuais veículos registrados em nome da executada (Sra. Cristina Márcia Fernandes, inscrita no CPF sob o n. 398.242.681-20, portadora do RG n. 1.061.736 SSP/DF). Solicito a colaboração do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, por onde tramitou a ação que ensejou a presente rescisória para que promova as medidas necessárias ao imediato cumprimento da presente decisão, porquanto nem a Secretaria da 1a Câmara Cível, nem a Relatoria possui acesso aos sistemas eletrônicos de consulta de bens. Ainda, solicito o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras a transferência do valor bloqueado via sistema SISBAJUD (protocolo 20200011106997) para conta vinculada à 1a Câmara Cível, ficando a instituição financeira depositária. Oficie-se instruindo com a presente decisão e com cópia do protocolo em id. 20675208. Vindo a resposta, intime-se o credor. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator